Tribunal: TJSP
Processo: 1500273-55.2018.8.26.0233
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo - Materialidade delitiva comprovada, contudo, ausência de provas confirmando a autoria - Ausência de reconhecimento pessoal na fase judicial - Consagração do princípio do in dubio pro reo - Absolvição mantida - Recurso desprovido.